Tribunal: STF
Processo: HC 225968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaqueline Alves Siqueira e outro em favor de Fabricio da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 773.943/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido.” (eDOC 5)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 302, §3 da lei 9.507/97, da Lei 13.546, à pena de 5 anos, 10 meses, em regime inicial semiaberto e à suspensão da habilitação para dirigir veículos automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias.  



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/6 sobre a pena mínima, por serem duas vítimas. (p. 2) 



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 6) 



    Alegam que o paciente é primário e que “a pena aplicada é menor que 4 anos e não houve qualquer indicação de circunstâncias legais para impedir a aplicação do regime aberto, não havendo impedimento legal para a fixação do regime aberto ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (eDOC 6) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (p. 7-8) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na espécie, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    Ainda que assim não fosse, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015) 



    Mesmo que assim não fosse, para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A insurgência não merece ser acolhida. 



    Em consulta aos autos do AREsp n. 2.060.998/SP, obtive a informação de que a condenação proferida contra o paciente transitou em julgado, ou seja, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte Superior incompetente para o processamento do pleito revisional, ante a ausência de julgamento de mérito no STJ passível de revisão (o recurso especial não foi sequer conhecido). 



    Tampouco diviso ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Primeiro, há fundamentação idônea para fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, consubstanciada na gravíssima conduta culposa adotada pelo réu (fl. 21), calcada em elementos que transcendem aqueles ínsitos ao crime em comento, descritos na denúncia e expressamente referenciados no acórdão da apelação (fl. 19): 



    [...] 



    A denúncia afirmou que no dia 1 de maio de 2014, por volta das 19:20 horas, na rodovia SP 150, km 56, Jardim 31 de Março, Cubatão, assumindo o risco de produzir o resultado morte, o réu provocou nas vítimas Lucas da Silva Pereira e Jeferson de Almeida Patrício lesões corporais que determinaram a morte de ambas.



    Narra a peça vestibular que o réu ingeriu bebida alcóolica, ficou embriagado e passou a conduzir o veículo GM Classic Spirit, de placas LQH-1825, pelo acostamento, com os faróis apagados, vindo a atropelar as vítimas que por ali caminhavam. Em seguida o réu parou o veículo, acendeu os faróis e desceu. As vítimas foram socorridas e levadas ao pronto socorro central; Lucas teve morte cerebral e as lesões de Jeferson evoluíram também à óbito. [...] 



    Segundo, a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase (pena-base acima do mínimo legal) justifica o agravamento do regime inicial de pena e a vedação da pena substitutiva.” (eDOC 5)



    Conforme se extrai dos autos, em sentença, o regime inicial semiaberto foi fixado nos seguintes termos: 



    “Na primeira fase de aplicação da pena, verifica-se que nos termos do art. 59 do Código Penal não há motivos para que a pena-base seja fixada acima do mínimo, motivo pelo qual a fixo em 05 anos de reclusão, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses. Esclareço que o tempo de suspensão deve ser proporcional a pena aplicada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: STJ- HC – 112536. 



    No mesmo sentido: “ Delito de trânsito Habilitação Suspensão Fixação do prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor de modo que o mesmo guarde proporção com a pena privativa de liberdade imposta ao réu Cabimento Pedido revisional deferido apenas para alterar para 2 meses e 20 dias o prazo de suspensão da habilitação. (TJ/SP- Revisão Criminal n. 1.027.789.3/0) 



    Não há atenuantes, agravantes. 



    Considerando-se que duas foram as vítimas, aumento a pena em mais 1/6, chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 10 dias.



    O regime inicial de cumprimento de pena será o semi- aberto.” (eDOC 2, p. 4) 



    Com efeito, incabível o conhecimento do presente habeas corpus, ante as particularidades apontadas pelas instâncias inferiores.



    Consta no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o “Ministério Público pretende a exasperação da pena na base, porque o réu se conduziu com culpa gravíssima e a sua conduta ocasionou a morte de dois adolescentes, de 16 anos de idade, que foram atropelados no acostamento, quando o réu conduzia o veículo embriagado e com os faróis apagados, além de imprimir alta velocidade. Além disso, o réu já foi beneficiado com a suspensão condicional do processo no ano de 2008 pela prática do delito previsto no artigo 306, do CTB, por dirigir embriagado também naquela ocasião. Requer também o reconhecimento do concurso formal de crimes, porque foram duas as vítimas fatais, com o aumento da pena pela metade; que na suspensão da habilitação sejam observados os mesmos critérios da aplicação da pena corporal; e que seja estipulado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, negandose a substituição por restritivas de direitos e o “sursis”. (eDOC 3, p. 2)



    Verifico que acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto e baseado na gravíssima conduta adotada pelo paciente, considerando que o mesmo estava dirigindo embriagado, com os faróis do carro apagados, invadiu o acostamento e causou a morte de dois adolescentes de 16 anos. 



    Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente